Tribunal: TCU
Processo: 029.923/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9698/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.923/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gustavo Lucio Moraes (XXX.151.977-XX); Hugo Daniel da Silva Ruiz (XXX.834.867-XX); Joao Felipe Rodrigues Pinheiro Neves (XXX.205.847-XX); Joao Luiz Andrade da Paz (XXX.049.387-XX); Juan Dennys de Araujo Lopes (XXX.436.652-XX); Lean Matheus de Souza Almeida da Silva (XXX.162.157-XX); Leonardo Pinheiro de Andrade (XXX.730.957-XX); Lucas de Melo Araujo (XXX.843.433-XX); Marllon Luiz Velasco de Almeida (XXX.659.217-XX); Rodrigo Ribeiro da Silva (XXX.441.057-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.